Tribunal: TJSP
Processo: 3014815-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento contra decisão que manteve o valor dos honorários periciais conforme proposto pelo perito. A perícia, orçada em R$ 4.752,00, visa apurar o valor atualizado do dano ao patrimônio estadual a ser ressarcido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento contra decisão que manteve o valor dos honorários periciais conforme proposto pelo perito. A perícia, orçada em R$ 4.752,00, visa apurar o valor atualizado do dano ao patrimônio estadual a ser ressarcido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em (i) verificar a excessividade do valor arbitrado para a perícia, considerando a complexidade do caso, e (ii) a necessidade de redução do valor conforme a Tabela da Resolução no 232/2016.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A complexidade do caso, que inclui duas ações e diversas fontes, justifica o número de horas estimadas pelo perito, não havendo ausência de razoabilidade ou proporcionalidade. A Resolução CNJ 232/2016 não se aplica, pois o Estado é responsável pelo pagamento dos honorários de perícia requerida pelo Ministério Público em cumprimento de sentença em seu favor, conforme art. 95, §3o, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO. Recurso desprovido.
Legislação Citada: CPC, art. 95, §3o, II.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2326813-83.2025.8.26.0000, Rel. Paola Lorena, 3a Câmara de Direito Público, j. 26.11.2025. TJSP, Agravo de Instrumento 3013750-47.2025.8.26.0000, Rel. Joel Birello Mandelli, 6a Câmara de Direito Público, j. 25.11.2025. TJSP, Agravo de Instrumento 3010165-21.2024.8.26.0000, Rel. Martin Vargas, 10a Câmara de Direito Público, j. 27.11.2024.